Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM FAVOR DA GENITORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando as medidas protetivas, estipuladas em favor de vítima de suposta violência doméstica, forem adequadas para fazer cessar ameaça à integridade física e psicológica da ofendida, inviável a revogação das cautelares, sobretudo quando o pleito se fundamenta em variável que nem sequer foi submetida ao crivo do juízo competente.
2. Reclamação julgada improcedente.